Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706853-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA URSULO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPRE e DISTRITO FEDERAL., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0703443-23.2022.8.07.0018), ajuizada por RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA URSULO. O ato decisório ao qual o agravante se insurge, foi proferido nos seguintes termos (ID 219439005): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA ÚRSULO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. Narra o Autor que “é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo exercido a função como temporário e posteriormente sido nomeado para exercer o cargo efetivo”. Aduz que, atualmente, se encontra aposentado por invalidez permanente. Alega que, desde aproximadamente maio de 2019, começou a apresentar quadro depressivo, tendo procurado, desde os primeiros sintomas, iniciar o devido tratamento médico e terapêutico para tratamento da enfermidade, caracterizada como “ ́Episódio depressivo – CID-10 F. 32.2 (episódio depressivo grave sem sintoma psicótico) e F. 32.3 (episódio depressivo grave com sintoma psicótico)”. Assevera que, a despeito do tratamento médico, seu quadro clínico apresentou momentos de melhora e piora, sendo necessário o afastamento do exercício laboral por algumas vezes. Afirma que, desde outubro de 2022, aproximadamente, o médico psiquiatra que fazia o seu acompanhamento passou a observar em seu quadro clínico indícios de esgotamento e de burnout, conforme passou a ser especificado o respectivo CID em seus atestados e relatórios médicos. Pontua que, a despeito dos documentos médicos com o CID referente à patologia “burnout”, a junta médica que procedeu com a sua avaliação para fins de aposentadoria desconsiderou tal diagnóstico e declarou que a sua aposentadoria seria por “ ́doença não especificada em lei ́, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição”. Defende que “o não reconhecimento da bornout (SIC) (CID-10: Z 73.0) no ato de aposentadoria, causa enorme injustiça e prejuízo ao Autor, posto que, caso reconhecida, por ser doença ocupacional, lhe daria o direito à aposentadoria com proventos integrais, ao passo em que, da maneira em que foi concedida a aposentadoria, essa se deu com proventos proporcionais, o que resulta para ele em pouco mais que um salário mínimo mensal, o que não é suficiente para seu sustento.” Tece arrazoado jurídico em prol da sua pretensão. Ao final pugna que seja reconhecida a sua invalidez por doença ocupacional e, em virtude disso, seja convertida a sua aposentadoria por invalidez permanente para proventos integrais. Requer, ainda, que os Réus sejam condenados ao pagamento das diferenças de valores entre o provento proporcional e o integral, desde o ato da aposentadoria até a implantação e o efetivo recebimento dos proventos integrais em folha. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça e pela produção das provas cabíveis, inclusive a pericial. Documentos acompanham a inicial. A decisão de ID 119757613 deferiu a gratuidade de justiça ao Autor, bem como determinou a citação dos Requeridos para oferecerem defesa. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF ofertaram contestação ao ID no 125703007, na qual suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva do Ente Distrital. Ainda em preliminar, arguem a ausência de interesse de agir do Autor, ante a não apresentação de prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício previdenciário pleiteado. No mérito, sustentam que não há comprovação nos autos quanto ao nexo de causalidade entre a enfermidade alegada pela Requerente e as atividades laborativas que desempenhava quando na ativa, destacando quanto ao ponto o curto período em que o Demandante permaneceu no serviço público distrital até a sua aposentadoria, ou seja, de 2018 a 2021. Ressaltam que o curto lapso temporal no serviço público não poderia desencadear doença que seja considerada ocupacional. Aduzem que a Lei Complementar no 769/2008 apresenta o rol taxativo de enfermidades que garantem a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e afirmam que o Autor não é portador de nenhuma das doenças especificadas na referida norma, motivo pelo qual argumenta que pretensão autoral esbarra em entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF, firmado no bojo do RE 656.860, em repercussão geral. Impugna, por fim, os valores apresentados a título de ressarcimento. Ao cabo, requerem o acolhimento das preliminares arguidas, com a extinção do feito sem julgamento de mérito ou, em caso de avanço meritório da questão, a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial. Com a contestação foram juntados documentos. Réplica apresentada ao ID no 128858882, na qual o Autor rechaça as preliminares suscitadas na peça de defesa dos Réus. Ao ID no 129397603, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, com rejeição das preliminares arguidas. A mesma decisão, também, fixou os pontos controvertidos da demanda e distribuiu o ônus probatório, de acordo com o previsto no art. 373, I, do CPC. Por fim, o decisum deferiu a prova pericial requerida pelo Autor e nomeou Perita médica para o encargo. Após nomeação de outro Perito, o Laudo pericial foi apresentado ao ID n 152234303 e homologado pela decisão de ID no 162210756. O referido decisum determinou o encaminhamento de ofício à Presidência do TJDFT, requisitando o pagamento dos honorários periciais e, após, a conclusão dos autos para sentença. Foi proferida sentença ao ID no 173480850, que julgou procedente o pedido inicial. Todavia, o acórdão de ID no 200060597, em análise de apelação interposta pelos Réus, proveu o recurso e cassou a sentença, com determinação de retorno dos autos a este Juízo, para que o Perito nomeado nos autos procedesse com a resposta a quesitos complementares apresentados pelos DISTRITO FEDERAL, de modo a servir de análise à nova sentença a ser proferida. Recebidos os autos da Instância Superior, o despacho de ID no 200227124 determinou a intimação do Expert para resposta aos quesitos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL. O Perito apresentou resposta, ao ID no 214070110. Ato contínuo, ambas as partes foram instadas a se manifestar (ID no 214440426). O Requerente se quedou silente, conforme certificado ao ID no 216354769. Os Réus, por sua vez, ofereceram manifestação e parecer médico complementar (ID no 218267506 e de ID no 218267507). O Laudo pericial complementar de ID no 214070110 foi homologado ao ID no 218684372. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e decido. Como relatado, o acórdão de ID no 200060597, em análise de apelação interposta pelos Réus, proveu o recurso e cassou a sentença proferida ao ID no 173480850, para que o Perito nomeado nos autos procedesse com a resposta aos quesitos suplementares apresentados pelos DISTRITO FEDERAL ao ID no 156694479, pág. 23, de modo a servir de análise à nova sentença a ser proferida. Cumpre observar que o Acórdão de ID no 200060601 destacou a necessidade de os quesitos suplementares serem respondidos, para elucidar pontos específicos apresentados pelos Réus em relação ao nexo de causalidade, tais como, os critérios utilizados na perícia, o curto período em que o Requerente foi servidor e os vários traumas possíveis que foram adquiridos na sua vida pessoal. Com o retorno dos autos da Segunda Instância, o Perito nomeado nos autos foi intimado e apresentou resposta (ID no 214070110) aos quesitos do Ente Distrital. Após a oferta de manifestação e de parecer médico complementar pelos Réus (ID no 218267506 e de ID no 218267507), o laudo complementar foi homologado e os autos vieram conclusos para sentença. Todavia, a despeito da resposta do Expert aos quesitos suplementares, os Réus, com base no Parecer Médico Complementar de ID no 218267507, elaborado por assistente técnica, defendem que o laudo pericial deve ser “desconsiderado no todo, por fragilidades técnicas claras evidenciadas, por aparente desconhecimento quanto aos conceitos de medicina do trabalho e o nexo de causalidade e quanto ao desconhecimento do conceito de risco ocupacional, perigo e sua relação com o adoecimento ocupacional”. Para tanto, a assistente técnica sustenta a insuficiência técnica do laudo em virtude de uma série de apontamentos, merecendo destaque as seguintes alegações: a) que o laudo descumpriu os incisos II, III, IV, VI, VII e VIII, do artigo 2o da Resolução 2.297/2021; b) que não houve a análise devida do ambiente de trabalho do Autor; c) que não foram avaliados e devidamente considerados de forma objetiva os riscos de exposição; d) que não houve a menção de nenhum evento traumático específico, de nenhuma situação de assédio, violência, agressão e perseguição. Diante da divergência técnica apresentada pelos Requeridos em relação ao Laudo pericial, à luz do art. 480 do CPC[1] e a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para oportunizar aos Demandados, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal prevista no art. 183, do CPC, informarem se possuem interesse na realização de perícia médica complementar a ser realizada por Perito diverso do que foi nomeado nos autos, cujos honorários deverão custear. Intimem-se. Após a intimação, aguarde-se pelo decurso do prazo assinalado. Com a manifestação dos Réus, retornem os autos conclusos para decisão. Por outro lado, caso não apresentem manifestação no prazo concedido, certifique-se e retornem os autos conclusos para sentença. Os embargos declaratórios no qual o embargante questiona o ato decisório que determinou o adiantamento pelos réus, dos honorários periciais opostos contra esse ato decisório, foram rejeitados (ID 224425084): “Trata-se de Embargos Declaratórios opostos ao ID no 221284773 pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) em face da decisão de ID no 219439005, que converteu o feito em diligência para oportunizar, aos Demandados, que manifestem se têm interesse na realização nova perícia médica, a ser realizada por Perito diferente do que realizou a primeira prova pericial nos autos. Na oportunidade, salientou-se que, caso positivo, os Réus deveriam adiantar os honorários periciais. Os Réus/Embargantes alegam que o decisum padeceria de vício por ignorar o disposto no art. 480, § 2o, do CPC, segundo o qual “a segunda perícia rege-se pelas disposições da primeira”. Desta feita, e por não haver inversão do ônus da prova, a parte Autora/Embargada também deveria arcar com os honorários periciais da nova prova pericial. Ao final, requer o acolhimento dos Aclaratórios, com a correção do vício apontado. Em Contrarrazões (ID no 223969646), o Autor/Embargado versa sobre a higidez da decisão impugnada e pleiteia a manutenção desta. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os Embargos Declaratórios de ID no 221284773, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo estatuto processual, o escopo dos Embargos Declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Na hipótese, não se vislumbram os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O Embargante assevera que a segunda perícia produzida nos autos deve seguir as mesmas disposições estabelecidas para a primeira, incluindo o que tange ao adiantamento dos honorários periciais. Logo, na hipótese caberia ao Requerente o custeio da referida verba. Dito isso, cumpre salientar o que dispõe o art. 480 do CPC: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. É certo que, ao determinar que a segunda perícia seguirá as disposições relativas à primeira, o Legislador se referiu às regras e procedimentos. Isso significa que todas as disposições legais e regulamentares que orientam a realização da primeira perícia, como a nomeação do Perito, os prazos, os requisitos técnicos, a forma de apresentação do laudo, entre outros, também se aplicam à segunda. Em verdade, o dispositivo legal não imputa o custeio da prova à mesma parte que adiantou os honorários periciais da primeira diligência, sendo evidente que tal ônus deve recair sobre o litigante que entendeu pela necessidade de nova perícia. Vale lembrar que tal medida não consiste em inversão do ônus da prova, como alegado pelos Embargantes. Ainda que se siga a distribuição ordinária do ônus probatório, é certo que os Requeridos devem comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, podendo pleitear a produção de prova pericial cujos custos deverão adiantar. Evidente, portanto, a ausência de omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material no pronunciamento embargado, motivo pelo qual não há que se cogitar o acolhimento dos presentes Aclaratórios, tendo em vista que não lograram alcançar qualquer alteração ou complementação do decisum. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 3. A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 4. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado. 5. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, na hipótese, manteve a sentença vergastada quanto à improcedência do pedido formulado em desfavor do réu/embargado Banco Santander S.A., diante da ausência de nexo causal entre a sua atuação e o implemento do ato lesivo perpetrado por culpa exclusiva de terceiro. 6. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1958419, 0714101-66.2023.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se os Réus para que informem se têm interesse na realização de perícia médica complementar, a ser realizada por Perito diverso do que realizou a primeira diligência e cujos honorários deverão adiantar. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Oferecida manifestação ou decorrido o prazo, volvam-se conclusos”. Nesta sede, o agravante alega que a segunda perícia a ser realizada não deve ser custeada pelo Ente Público, porque as exatas razões que levaram a anulação/cassação da anterior sentença aqui ainda continuam a prevalecer. Ora o laudo pericial produzido na primeira perícia demonstra-se insatisfatório. Tanto que o perito somente veio a promover a resposta dos quesitos complementares após o retorno dos autos ao primeiro grau. E mais uma vez, deixou de atender ao esperado rigor técnico, conforme as razões de impugnação tecidas pelas SUBSAUDE/SEPLAD, já transcritas no tópico anterior do presente recurso. Também porque não se trata de demonstração de fato extintivo ou desconstitutivo do direito da parte adversa. Aduz ser evidente como qualquer ato pericial, no feito em questão, é um ônus da parte adversa, eis que seria referente aos supostos/alegados/não comprovados fatos constitutivos de seu pretenso direito. Tanto assim o é, que desde o início do processo, se estabeleceu o ônus probatório em tal sentido, em acolhimento do pedido de realização de perícia pela parte adversa/agravada. Esclarece que a segunda perícia visa, tão-somente e justamente atender o rigor técnico que a primeira não atendeu, conforme foi demonstrado pela assistência técnica do Ente Público (SUBSAUDE/SEPLAD). Por fim, entende que a decisão proferida é contrária ao artigo 480 do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em caso de não acolhimento do pleito anterior, em subsidiariedade, requer se determine o prosseguimento do feito sem a imposição de ônus financeiro ao Ente Público referente ao adiantamento dos honorários periciais. Ao final, requer o total provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A parte agravante não apresentou o preparo, em face da isenção legal. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA ÚRSULO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, no qual pugna seja reconhecida a sua invalidez por doença ocupacional e, em virtude disso, seja convertida a sua aposentadoria por invalidez permanente para proventos integrais. Requer, ainda, que os Réus sejam condenados ao pagamento das diferenças de valores entre o provento proporcional e o integral, desde o ato da aposentadoria até a implantação e o efetivo recebimento dos proventos integrais em folha. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça e pela produção das provas cabíveis, inclusive a pericial. O Juízo a quo deferiu a prova pericial requerida pelo autor e nomeou perita médica para o encargo. Após nomeação de outro Perito, o Laudo pericial foi apresentado ao ID n 152234303 e homologado pela decisão de ID no 162210756. Foi proferida sentença ao ID no 173480850, que julgou procedente o pedido inicial. Todavia, o acórdão de ID no 200060597, em análise de apelação interposta pelos Réus, proveu o recurso e cassou a sentença, com determinação de retorno dos autos a este Juízo, para que o Perito nomeado nos autos procedesse com a resposta a quesitos complementares apresentados pelos DISTRITO FEDERAL, de modo a servir de análise à nova sentença a ser proferida. O Perito apresentou resposta, ao ID no 214070110. O Laudo pericial complementar de ID no 214070110 foi homologado ao ID no 218684372. A despeito da resposta do Expert aos quesitos suplementares, os Réus, com base no Parecer Médico Complementar de ID no 218267507, elaborado por assistente técnica, defendem que o laudo pericial deve ser “desconsiderado no todo, por fragilidades técnicas claras evidenciadas, por aparente desconhecimento quanto aos conceitos de medicina do trabalho e o nexo de causalidade e quanto ao desconhecimento do conceito de risco ocupacional, perigo e sua relação com o adoecimento ocupacional”. Para tanto, a assistente técnica sustenta a insuficiência técnica do laudo em virtude de uma série de apontamentos, merecendo destaque as seguintes alegações: a) que o laudo descumpriu os incisos II, III, IV, VI, VII e VIII, do artigo 2o da Resolução 2.297/2021; b) que não houve a análise devida do ambiente de trabalho do Autor; c) que não foram avaliados e devidamente considerados de forma objetiva os riscos de exposição; d) que não houve a menção de nenhum evento traumático específico, de nenhuma situação de assédio, violência, agressão e perseguição. Nos termos do art. 480 do CPC: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. No caso, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil. Acerca do tema, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES. AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE OS EXECUTADOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO. ART. 95 DO CPC. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 101/2016. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE DA VERBA HONORÁRIA. ART. 117 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a avaliação por estimativa apresentada pelo credor e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão. 2. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." 3. A Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT estabelece que, se a parte for beneficiária de gratuidade da justiça, “o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”. 4. Nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil, os atos e omissões de um dos litisconsortes não prejudicarão os demais. A conduta omissiva da segunda executada, ao não efetuar o depósito dos honorários periciais, não poderá prejudicar o agravante, o qual expressamente manifestou concordância e interesse na avaliação dos bens conscritos. 5. Recurso conhecido e provido”. (0704090-09.2021.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 12/04/2021.) Dessa forma, litigante que entendeu pela necessidade de nova perícia deve arcar com o pagamento dos honorários periciais. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 18:28:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador